Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REIJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ACOLHIDA. MÉRITO. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. PARCIALMENTE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIALMENTE AFASTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos por defeito na prestação do serviço público essencial, tal como a energia elétrica, é quinquenal para o consumidor, que se aplica também a seguradora em razão da sub-rogação.
2.1. Tendo em vista que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre o pagamento dos segurados e interposição da ação de indenização da seguradora contra a companhia elétrica, não configurada a prescrição. Prejudicial de mérito acolhida.
3. Aplicado o art. 1.013, §4o do Código de Processo Civil.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos dos segurados, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
5. A responsabilidade da companhia de energia elétrica em ressarcir os danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
6. A Resolução no 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora de energia elétrica.
7. No caso em análise, só restou comprovado o nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço para o dano na casa de um dos segurados, uma vez que o laudo técnico produzido pela concessionária expressamente assim concluiu.
8. Ônus da sucumbência invertido.
9. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido. Prescrição afastada. Aplicado o art. 1.013, §4o, CPC. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.